Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EFEITOS DA REVELIA. NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DA ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que, em processo de conhecimento, não reconhece os efeitos da revelia, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC.
2. O colendo STJ, no REsp 1.704.520/MT, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tema 988.
3. Não configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, posto que a questão pode aguardar para ser agitada em apelação, de rigor o não conhecimento do recurso quanto à matéria suscitada.
4. Descabida a inversão do ônus da prova quando não vislumbrada a hipossuficiência do consumidor.
5. Conhecido parcialmente o recurso e, no mérito, foi-lhe negado provimento.